Tribunal: TJPA
Processo: 0802884-43.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802884-43.2021.8.14.0009

APELANTE: LAURO JOSE SANTANA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção em ressarcimento de preterição.

II- As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pelas Leis Estaduais nº 5.250/85 e nº 8.230/2015.

III- O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

IV- Na espécie, o contexto probatório não indica que houve a preterição do Apelante, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.

V-
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.
Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURO JOSÉ SANTANA OLIVEIRA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Ordinária de Pedido de Promoção de Graduação ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que ingressou na Polícia Militar do Estado por meio de concurso público, ocupando atualmente a graduação de SUBTEN.

Aduz que ingressou nas fileiras da PM em 1991 na graduação de Soldado, em 2002 foi promovido a Cabo, em 2010 foi promovido a 3º Sargento, em 2015 foi promovido a 2º Sargento, em 2019 foi promovido a 1º Sargento e em 2021 foi promovido a Subtenente, estando na condição de agregado atualmente.

No entanto, argui que se fosse para respeitar as leis vigentes à época, deveria ter sido promovido a 3º SGT em 2006, a 2º SGT em 2012, a 1º SGT em 2015 e a Subtenente em 2018, todavia, o Estado do Pará deixou de conceder as respectivas promoções ocasionando prejuízo financeiro na vida do militar, que possuía dedicação exclusiva à corporação, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

A Liminar foi indeferida (id. 13591566).

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença de mérito que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 13591580):

“(...) Conclui-se, portanto, que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Sendo assim, se estiver preenchido tais requisitos e havendo a existência de vaga, a administração pública deve realizar a promoção do praça. Desse modo, verifica-se que os requisitos elencados na lei para a promoção são cumulativos e que tal ato depende da existência de vaga a ser preenchida.

Ademais, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo requerente, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende, para a sua consecução, do preenchimento de outros requisitos cumulativos previstos em lei, e, especialmente, da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso.

Dessa forma, entendo que não assiste razão ao autor no que tange ao direito à promoção que pleiteia na presente ação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
, nos termos das razões fáticas e jurídicas expendidas e com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, porquanto a parte requerente não se desincumbiu do ônus da prova de que cumpriu todas as condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior, ao período pretendido na petição inicial, e das parcelas e diferenças salarias dela decorrentes.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais de dos honorários sucumbenciais os quais, levando em consideração que se trata de demanda que dispensou instrução, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante da gratuidade da justiça concedida, na forma do art. 98, §1º, I e VI c/c §3º do CPC. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 13591586).

Em suas razões, aduz que a nova lei de promoção dos praças consagrou o entendimento de que é devida a promoção em ressarcimento de preterição motivada por erro da administração, o que entende ser o caso dos autos.

Argui que a legislação prevê que os casos de ressarcimento por preterição devem ser consagrados independentemente do número de vagas disponíveis.

Assevera que além da Lei Estadual nº 8.230/2015, a Lei Federal nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) também afirma em seu art. 60, § 1º e § 2º, que qualquer militar prejudicado pela Administração Pública em ser preterido em promoção por antiguidade deve ser ressarcido e promovido posteriormente com o devido amparo judicial, independentemente do número de vagas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso e julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Requerido a promover o militar com ressarcimento em preterição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do apelante (id. 13591588).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 15084986).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

Pois bem.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Sobre o tema, os artigos 6º e 32º da Lei nº 8.230/2015, dispõem o seguinte:

Art. 6º. As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I-

Antiguidade;

II-

merecimento;

III-

bravura;

IV-

tempo de serviço;

V-

“post mortem”.

(...)

§ 3º. Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

Acerca dos critérios para a promoção, a Lei n.º 5.250/85, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, vigente à época do ingresso do Apelado na corporação, dispõe em seus artigos 4º, 5º e 25º,
in verbis
:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 25 – Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 – 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 – 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 – 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

A Lei nº 8.230/2015, que revogou a legislação supracitada, ao dispor sobre a promoção dos militares por antiguidade e merecimento, dentre outros critérios, estabeleceu em seu art. 13, inciso VIII:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Nota-se, portanto, que existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Vale ressaltar que as condições descritas na legislação de regência são cumulativas, de modo que a promoção à graduação superior só ocorre quando todos os requisitos são preenchidos simultaneamente.

Desta forma, para que se configure o erro da administração pública ao não realizar a promoção do Apelado, não basta o decurso do tempo de serviço na graduação como deduzido na peça de ingresso e na sentença; é necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo que exista vaga a ser preenchida, ou que houve preterição por outros militares que não preenchem os requisitos legais, o que não foi demonstrado pelo Apelante, impossibilitando o acolhimento do pedido de promoção por preterição.

Inexiste nos autos documentos comprobatórios, por exemplo, de ter sido julgado apto na inspeção de saúde; de ter sido aprovado no teste de aptidão física; de ter sido classificado no comportamento exigido na legislação; de ter realizado os cursos e demais provas de aptidão necessárias; de se enquadrar nos limites etários exigidos, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra o direito à promoção em ressarcimento de preterição.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019).

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. LEI 5301/69. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO 44557/07. REGULAMENTO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DO TEMPO DE SERVIÇO, NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o caso dos Cabos da PM, que já possuem tempo de serviço, estando aptos a serem promovidos, haverá convocação para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada ao aproveitamento no curso, sem direito a retroação - Não basta que o Militar tenha adquirido o tempo necessário para a promoção por tempo de serviço (art. 13 do Decreto 44557/07). Além disso, deve ser submetido a curso de formação específico, além de obter aproveitamento satisfatório no referido curso - Se, dentre todos os requisitos legais para a concessão da pretendida promoção, o autor comprova apenas o tempo de serviço necessário, sem, contudo, demonstrar idoneidade moral, aptidão física, interstício na graduação, CFS ou equivalente, além de avaliação de desempenho satisfatória e comportamento disciplinar satisfatório no conceito C ou B, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos - condições gerais para concorrer à promoção por merecimento ou antiguidade - o pedido inicial é improcedente - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10024141870220001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

No mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“(...) No caso em exame, a petição inicial da ação e a réplica não apontam o “comprovado erro administrativo” que justificaria a promoção por ressarcimento de preterição, a qual, repito, é medida excepcional e extraordinária, nos termos da lei que rege a matéria.

Conforme asseverou a escorreita sentença proferida pelo Juízo singular, a simples permanência do militar, em determinada graduação, por elevado lapso temporal, não é suficiente para configurar o direito à promoção por ressarcimento de preterição: (...)”

Dessa forma, o tempo da graduação não é o único requisito para a promoção por antiguidade e merecimento e, inexistindo nos autos comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, bem como sobre a existência de vagas a serem preenchidas, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Lauro José Santana Oliveira,
mantendo a sentença de 1º grau em sua integralidade,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/10/2023